Tribunal: STF
Processo: AI 764428
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação estadual aplicada ao caso (Súmula 280/STF).



    2. Agravo regimental desprovido.